Tribunal: TJES
Processo: 0003037-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MULTA PENAL. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Gustavo Rufino Jorge contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade e multa, em razão de tráfico de drogas em residência situada nas imediações de estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões postas em debate são:

(i) a alegada nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio;
(ii) a eventual fragilidade das provas para fins de absolvição;
(iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou para o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33);
(iv) a possibilidade de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do apelante foi justificada por fundadas razões que caracterizam flagrante delito, em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição, considerando denúncias anônimas e observação direta de arma de fogo à vista em local acessível.
4. A prova oral, aliada aos documentos constantes dos autos — como laudos periciais e autos de apreensão —, evidencia de forma robusta a autoria e a materialidade do delito.

5. A versão defensiva de que a droga se destinava ao uso pessoal não se sustenta diante das circunstâncias da prisão, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.

6. Não se mostra cabível a aplicação do tráfico privilegiado, pois há nos autos elementos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa.
7. A pena de multa, de natureza penal, é de aplicação obrigatória, não sendo possível sua exclusão com base em condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em indícios concretos de situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas."

"A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar em prova oral consistente e corroborada por outros elementos probatórios, ainda que ausentes atos diretos de mercancia."

"A pena de multa, por ter natureza penal, é de aplicação obrigatória, não sendo passível de isenção em virtude de hipossuficiência financeira do réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI, "c"; CP, art. 51; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 727.436/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023;

TJES, ApCr 0001985-54.2020.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, j. 11.09.2023;

TJES, ApCr 0006136-20.2019.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 06.03.2024;

TJES, AG-ExPen 5002286-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003037-37.2022.8.08.0011

AP
ELAN
TE:

LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Por meio das razões recursais
a defesa do apelante pretende
a nulidade das provas obtidas por suposta invasão de domicílio, bem como requereu sua absolvição, sustentando que o acerco fático probatório se mostra frágil para embasar sua condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, para tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia pela isenção da pena de multa.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia:
(i)
A
nulidade das

provas
por suposta invasão de domicílio; (ii) Sua
absolvição
, alegando fragilidade probatória; Subsidiariamente, (iii) a
desclassificação
para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 (uso de drogas) ou para
tráfico privilegiado;

Por fim, a
isenção da pena de mult
a.

Da Suposta Violação de Domicílio

O apelante argui a nulidade das provas materiais apreendidas, sustentando que a entrada em sua residência configurou violação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Contudo,
não lhe assiste razão.
Explico.

Conforme demonstrado nos autos, a ação policial foi amparada em
fundadas suspeitas
da prática de tráfico de drogas no local, baseadas em informações do serviço de inteligência da Polícia Militar (P2) e denúncias via Disque 181. A campana realizada pelos agentes resultou na visualização, por meio do portão, de uma arma de fogo sobre a mesa da cozinha. Ato contínuo, ao adentrarem para apreender o armamento, encontraram 11 (onze) pedras de "crack".

É cediço que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente,
o que significa que seu estado de flagrância se protrai no tempo. Assim, a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito na casa, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, conforme os precedentes colacionados (AgRg no HC n. 727.436/SP, AgRg no HC 724.771/SC, APCr 0001985-54.2020.8.08.0050, APR 2015.01.1.133138-0), que reiteram a legalidade da busca e apreensão em casos de flagrante delito de crime permanente.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de nulidade
das provas por suposta violação de domicílio, devendo a sentença ser mantida em seus doutos fundamentos.

Da Pretendida Absolvição

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando fragilidade e insuficiência do acervo probatório.

Entretanto, a análise dos autos revela que
a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas
.

As provas coligidas, como o Boletim Unificado, Termo de Declaração, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Relatório Final de Inquérito Policial, Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, e Laudo Pericial – Balística, somadas à robusta prova oral, atestam a prática do delito.

Os
depoimentos dos Policiais Militares
, colhidos em fase inquisitorial e em juízo, mostraram-se harmônicos e coerentes, assegurando que o setor de inteligência da PM e o Disque 181 receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local. A observação em campana e a visualização da arma de fogo no interior da residência, seguida da apreensão das drogas, corroboram a dinâmica dos fatos.

É fundamental destacar a
idoneidade dos depoimentos policiais
, os quais, revestidos de fé pública e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, servem como meio probatório válido para fundamentar a condenação, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (APCr 0006136-20.2019.8.08.0011).

Ademais, para a configuração do crime de tráfico,
não é imprescindível a comprovação de atos de mercancia
, bastando que o agente pratique uma das 18 condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, como "guardar", "ter em depósito", "adquirir", etc. O delito é de ação múltipla, e sua consumação se dá com a realização de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal, como bem delineado em precedentes (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8).

O argumento do apelante de que a droga seria para consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, que aponta para a prática da mercancia de entorpecentes. A condição de usuário não impede a de traficante, sendo essa uma realidade comum no cenário do crime. As circunstâncias do flagrante, a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas são elementos que indicam inequivocamente o tráfico (ACr 5071618-57.2020.8.21.0001; APCR 0062288-69.2019.8.13.0134).

Quanto ao pleito de
desclassificação para tráfico privilegiado
, este também não merece acolhimento.

E isso porque é certo que a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso dos autos, a dedicação do apelante às atividades criminosas, evidenciada pelo contexto da prisão e as provas dos autos, afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio.

Dessa forma, as pretensões de absolvição e desclassificação são
improcedentes
, devendo a sentença ser integralmente mantida neste ponto.

Da Pena de Multa

A Defesa pugna pela isenção da pena de multa em virtude da precariedade da situação financeira do apelante. No entanto, este pleito é
manifestamente inadmissível,
na medida em que a
pena de multa possui
natureza de sanção penal
, sendo sua aplicação compulsória, conforme previsto no Código Penal e no artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal. A superveniente alteração do art. 51 do Código Penal, que a converteu em dívida de valor para fins de execução, não descaracterizou sua natureza penal.

A jurisprudência deste Tribunal (AG-ExPen 5002286-27.2024.8.08.0000; APCr 0028114-39.2019.8.08.0048) é clara ao dispor que a condição econômica desfavorável do agente não é causa para a extinção da multa, nem há previsão legal para sua isenção.

Assim,
não há como prosperar a pretensão recursal
neste aspecto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a respeitável sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.